Tribunal: TJPA
Processo: 0823142-42.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0823142-42.2019.8.14.0301

APELANTE: JOAO ALBERTO REIS LUZ

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MONITÓRIOS – ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS NÃO DEMONSTRADA – LEI DE USURA NÃO APLICÁVEL AOS CONTRATOS BANCÁRIOS – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 596 – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, nos termos do voto desta Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Vistos etc.

Trata-se de apelação cível interposta por João Alberto Reis Luz, contra sentença proferida pela 14ª Vara Cível e Empresarial da Capital, que julgou improcedentes os embargos monitórios apresentados em face do Banco do Brasil S/A, ora apelado, mantendo o valor da dívida em R$ 184.241,21 (cento e oitenta e quatro mil, duzentos e quarenta e um reais e vinte e um centavos), conforme título executivo judicial constituído.

Inconformada, a apelante sustenta em suas razões recursais (ID Num. 5853438) preliminar de litispendência. No mérito, alega excesso de execução em razão da incidência de juros abusivos sobre o montante devido. Além disso, contesta a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Em contrarrazões (ID Num. 5853446 - Pág. 1), o apelado pugna pela manutenção da sentença, argumentando que não há litispendência e, ausência de provas quanto à alegação de juros abusivos. Defende, ainda, a legalidade da condenação do apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório, que encaminho para Plenário Virtual.

Belém, data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Preenchidos os requisitos legais de admissibilidade,
conheço
da apelação cível e
recebo-a
em seus efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do caput do art. 520 do CPC.

Concedo
a gratuidade requerida pela apelante.

Pois bem.

Preliminarmente, a apelante alega litispendência, sob o argumento de que existe outra ação em trâmite envolvendo as mesmas partes e fundada no mesmo débito, caracterizando uma duplicidade processual.

No entanto, após cuidadosa análise dos autos, constata-se que, embora a outra ação mencionada (ação de obrigação de fazer) envolva as mesmas partes e o mesmo débito, os pedidos nelas formulados são distintos. Enquanto a presente ação monitória busca a constituição de título executivo judicial baseado em documentos que comprovem o crédito, a ação de obrigação de fazer visa compelir o réu a uma prestação de fazer, cuja natureza é nitidamente distinta.

Portanto, a identidade de partes e de causa de pedir, por si só, não é suficiente para configurar a litispendência, visto que a identidade de pedidos é também um requisito essencial, conforme o art. 337, § 3º do Código de Processo Civil. Não verificando a identidade tripla exigida pela norma legal, rejeito a preliminar de litispendência.

No tocante ao mérito do recurso, o apelante argumenta
excesso de execução
porque do valor cobrado não foram reduzidas as 17 parcelas já adimplidas. O apelado por sua vez reconhece, de fato, tais pagamentos, contudo, esclarece que o montante atualmente devido ainda contempla o saldo devedor atualizado com a incidência de juros.

Neste cenário, é importante destacar que o ônus da prova quanto à abusividade dos juros incumbe ao apelante, conforme o art. 373, I do CPC. No entanto, o apelante não apresentou cálculo discriminatório nem provas suficientes que comprovassem a alegação de juros abusivos, limitando-se a alegação de que o valor total cobrado não reduziu o valor das 17 parcelas que alega já ter pagado.

O apelado, em contrapartida, justificou adequadamente a composição do saldo devedor, demonstrando que os valores cobrados estão em conformidade com o contrato estabelecido entre as partes.

Assim, considerando a ausência de elementos probatórios que elidam a explicação do apelado e a falta de contestação específica que desconstitua a cobrança, conforme o art. 341 do CPC, os argumentos do apelante não prosperam.

Quanto ao pedido alternativo de limitação dos juros a 12% ao ano, sendo 1% ao mês, cumpre elucidar ao apelante que as instituições financeiras são regidas pela Lei nº 4.595/64, não lhes sendo aplicável, portanto, a limitação de juros de 12% (doze por cento) ao ano, prevista na Lei de Usura, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal.

Súmula 596 do STF
: "As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional."

Súmula 382 do STJ
: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”

Ainda no mérito, o apelante se insurge quanto a sua condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Logo, incabível o pedido subsidiário formulado.

Por fim, no tocante a impossibilidade de pagamento das custas e honorários sucumbenciais alega pelo apelante, sob o fundamento de que não possui condições financeiras para tanto, eis que é aposentado e possui como renda um pouco mais de 2 salários-mínimos para subsidiar o seu sustento e de sua esposa.

No ponto, cumpre destacar que a condenação em custas e honorários advocatícios decorre do princípio da sucumbência, previsto nos artigos 82 e 85 do Código de Processo Civil. Este princípio estabelece que aquele que dá causa à instauração de um processo judicial e nele sucumbe deve arcar com os ônus decorrentes dessa sucumbência, incluindo os honorários advocatícios da parte adversa.

Quanto à alegação de hipossuficiência financeira do apelante, é importante salientar que a mera condição de aposentado, com renda de aproximadamente 2 salários-mínimos, por si só, não é suficiente para afastar a responsabilidade pelas despesas processuais. O benefício da justiça gratuita, conforme previsto no artigo 98 do CPC, deve ser solicitado de maneira expressa, com a devida comprovação da insuficiência de recursos, o que não ocorreu de forma adequada neste caso.

Ademais, os honorários advocatícios são fixados com base no princípio da sucumbência, visando remunerar adequadamente o trabalho realizado pelo advogado da parte contrária. No caso em tela, a fixação dos honorários seguiu os critérios de equidade do juízo a quo, levando em consideração o trabalho desenvolvido pelo advogado do apelado e a complexidade da causa.

Diante do exposto,
conheço da apelação e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra.

Por conseguinte, condeno a apelante ao pagamento das custas processuais
- a qual suspendo em razão da gratuidade concedida nesta fase recursal -
e honorários advocatícios de sucumbência, que majoro para 15% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 07/06/2024